Tribunal: TJSP
Processo: 1069626-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as etapas do certame – Inércia do candidato – Laudo pericial produzido após a etapa do certame que viola o princípio da isonomia – Análise da Banca Examinadora do concurso que se sujeita, perante o Poder Judiciário, somente no tocante aos aspectos de legalidade, os quais foram respeitados no caso em análise – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.